Tribunal: TJBA
Processo: 0313336-29.2013.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0313336-29.2013.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO registrado(a) civilmente como ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO, JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO, UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR

ESPÓLIO: MARILENE CARDOSO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
UBALDINO MARQUES DA SILVA JUNIOR, ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO registrado(a) civilmente como ZAIRO FRANCISCO CASTALDELLO, JANAINE LONGHI CASTALDELLO registrado(a) civilmente como JANAINE LONGHI CASTALDELLO

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. TEMA STJ 27. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. JUROS REMUNERATÓRIOS FIXADOS EM PATAMAR QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM DESVANTAGEM EXAGERADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. O presente agravo deve se restringir a averiguar existência de similitude fática entre o assunto tratado nos autos e o paradigma aplicado.

2. O Superior Tribunal de Justiça, nos REsp 1061530/RS (tema 27), submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, pacificou o entendimento de que é admissível a revisão da cláusula contratual que põe o consumidor em desvantagem exagerada, quando cabalmente demonstrada no caso concreto.

3. Desta forma, constatada a conformidade entre o acórdão desta Corte Estadual e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, imperiosa se faz a manutenção da decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno nº 0313336-29.2013.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que figuram como parte Agravante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, e como parte Agravados, MARILENE CARDOSO DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO, nos termos do voto do Relator.

Salvador, .